Tribunal: STF
Processo: Rcl 87908
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020632-24.2022.5.04.0201, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi apontado qualquer elemento concreto que demonstre nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, conforme extraio do seguinte excerto:



    Eis o teor do acórdão regional na fração de interesse:



    Na petição inicial, o autor alegou que laborou de 03.03.2021 a 04.01.2022 para a primeira reclamada, no trabalho exclusivo e atividade fim do segundo reclamado. Referiu que "Teve a ctps anotada, exerceu atividade de auxiliar de higienização, último salário de R$ 1.806,67 por mês.". Postulou a condenação solidária/subsidiária do segundo reclamado, pois falhou no seu dever de fiscalizar os pagamentos dos direitos trabalhistas do obreiro, e de seus colegas (ID. b8bfa82 - Pág. 1).



    Conforme decisão de ID. c517dc2, foi decretada a revelia dos reclamados e aplicada a eles a confissão quanto à matéria de fato, uma vez que não apresentada defesa no prazo concedido para tanto.



    Assim, no caso em exame, é incontroversa a terceirização da atividade, de modo que a responsabilização subsidiária relativamente às parcelas objeto da condenação se faz necessária, pois não pode a tomadora eximir-se das parcelas salariais devidas ao reclamante.



    [...]



    Em se tratando de terceirização de serviços, o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ainda que integrante da Administração Pública, caso evidenciada falha na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados, conforme disciplina a Súmula n. 331, itens IV e V, do TST.



    [...]



    Assim, se a Administração Pública deixa de cumprir com o seu dever de fiscalização, previsto legalmente (art. 67, "caput", da Lei 8.666/93), deverá ser responsabilizada subsidiariamente pelo descumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, relativamente ao lapso em que se beneficiou dos serviços prestados. Neste sentido, decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 16/2010.



    No caso, não constam dos autos documentos que demonstrem fiscalização no cumprimento do dever de vigilância (parágrafo 1º do artigo 67 da Lei de Licitações), tanto que deferidos no primeiro grau direitos à parte autora, como horas extras e FGTS do contrato, por exemplo.



    A atuação do segundo reclamado, notoriamente, não se mostrou suficientemente hábil a impedir a violação dos direitos trabalhistas do autor, o que evidencia a falha na fiscalização.



    Lembra-se o dispositivo do item II do art. 5º da Convenção nº 94 da OIT, em torno de contratos firmados por autoridades públicas: "2. Medidas apropriadas serão adotadas, seja pela retenção dos pagamentos devidos em função dos termos do contrato, seja por qualquer outra maneira, a fim de permitir que os trabalhadores interessados recebam os salários a que têm direito." Significa dizer que o dever de vigilância da autoridade pública não cessa diante de formalidades, devendo alcançar a própria finalidade consistente no pagamento dos salários e demais obrigações.



    Em sendo assim, não há como ser afastada a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, garantindo-se, em caso de inadimplência do devedor principal, a satisfação dos direitos trabalhistas do obreiro. Incide, na espécie, a Súmula 11 deste Regional.



    Quanto à tese de repercussão firmada no julgamento do RE 760931, é certo que, inobstante o mero inadimplemento de verbas trabalhistas pela prestadora de serviços não seja suficiente para caracterizar automaticamente a existência de culpa "in vigilando" da administração pública, tal culpa pode ser averiguada no caso concreto, hipótese em que o ente público poderá ser responsabilizado nos termos da Súmula 331, item V, do TST.



    O entendimento aqui adotado (Súmulas 331, V, do TST e 11 deste Tribunal) está amparado em "decisum" do Plenário do Tribunal Superior do Trabalho datado de 11/09/2000 (Res. 96/2000, DJ 18, 19 e 20/09/2000), enquanto que o art. 71 da Lei 8.666/93 foi introduzido na Lei de Licitações pela Lei 9.032/1995.



    Ainda, como visto, não se nega validade ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e nem se está a declarar sua inconstitucionalidade, mas condiciona-se sua aplicação à observância dos demais requisitos exigidos por essa lei, entendendo-se não ter incidência neste caso concreto por ter o ente público sido negligente na fiscalização do contrato.



    [...]



    Constata-se do acórdão recorrido, portanto, que (i) o reclamante suscitou a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, ente público, sob o argumento de que esta teria falhado no seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e que (ii) foi decretada a revelia do tomador de serviços com consequente aplicação da confissão quanto à matéria de fato, uma vez que não apresentada defesa no prazo concedido para tanto.



    Em tal hipótese, há presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, entre eles, portanto, o de que o tomador de serviços falhou no seu dever de fiscalizar os pagamentos dos direitos trabalhistas do obreiro.



    Tratando-se de presunção relativa, esta pode ser afastada em caso de ficar comprovada nos autos realidade diversa daquela indicada na peça de ingresso. No caso presente, contudo, não é possível extrair do acórdão que exista prova apta a elidir a confissão da parte.



    Nesse contexto, não há como afastar a condenação fixada, porque amparada na revelia do tomador de serviços.



    A esse propósito, destaco julgados desta Corte posteriores ao julgamento do Tema 1.118 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência dessa Corte se consolidou no sentido de que natureza da relação jurídica mantida pelas partes (contrato de fomento) não tem o condão de afastar eventual responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ente público, se evidenciada a sua conduta culposa. 



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento e não se conheceu do recurso de revista da parte.



    (Grifei)



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente